Tribunal: STJ
Processo: 5005562-13.2023.8.21.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840220 - RS (2025/0020062-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: ANA LUCIA POLIDORO
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS
N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão
.
que negou provimento ao recurso
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar os fundamentos utilizados pela monocrática ora agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha
sido enfrentado pelo acórdão recorrido, sob o enfoque dado pela parte, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas
n. 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação
de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático probatório dos autos
(Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48283243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:26:09
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: d68850d9-4460-46e8-8764-3f2dc025d490

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48283243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:26:09
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: d68850d9-4460-46e8-8764-3f2dc025d490

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840220 - RS (2025/0020062-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: ANA LUCIA POLIDORO
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS
N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão
.
que negou provimento ao recurso
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar os fundamentos utilizados pela monocrática ora agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha
sido enfrentado pelo acórdão recorrido, sob o enfoque dado pela parte, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas
n. 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação
de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático probatório dos autos
(Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA47514033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:48
Código de Controle do Documento: a5a6c598-44ce-407a-aa69-d5c5301597c1

6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 988-996) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 980-983) que negou provimento ao agravo em recurso especial, por
aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 5, 7 e 83 do STJ.
Em suas razões, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade das referidas
súmulas.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 997-1.005).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe argumento capaz de alterar a conclusão da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida (fls. 980-983):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83
do STJ (fls. 932-934).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 717):
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
1. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. O JUÍZO DE ORIGEM COMO DESTINATÁRIO DA
PRODUÇÃO DA PROVA, QUE POSSUI MAIORES CONDIÇÕES DE
ANALISAR EVENTUAL NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA
DILIGÊNCIA. HIPÓTESE NA QUAL SE AFIGURA DESNECESSÁRIA
A PROVA PERICIAL, UMA VEZ QUE OS DOCUMENTOS
CONSTANTES NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O
DESLINDE DO FEITO E FORAM DEVIDAMENTE EXAMINADOS.
ADEMAIS, O JULGADOR NÃO PRECISA RESPONDER A TODOS
OS ARGUMENTOS E FUNDAMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES,
CABENDO-LHE
PRONUNCIAR-SE
SOBRE
AS
QUESTÕES
SUSCITADAS DE MANEIRA FUNDAMENTADA, PREJUDICIAL ÀS
ALEGAÇÕES, COMO NO CASO.
2. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. MULTA POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. O MERO AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES
REVISIONAIS EM DESFAVOR DA MESMA PARTE, POR SI SÓ, NÃO
CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. ADEMAIS, NÃO
ESTÁ CARACTERIZADA NA CONDUTA DA PARTE AUTORA
QUAISQUER DAS HIPÓTESES CITADAS NO ART. 80 DO CPC QUE
CARACTERIZAM A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Documento eletrônico VDA47514033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:48
Código de Controle do Documento: a5a6c598-44ce-407a-aa69-d5c5301597c1

3. JUROS REMUNERATÓRIOS. A ESTIPULAÇÃO DE JUROS
REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO, POR SI SÓ,
NÃO INDICA ABUSIVIDADE. SÚMULA N° 382/STJ. NO CASO,
VERIFICA-SE
QUE
AS
TAXAS
CONTRATADAS
SÃO
EXORBITANTES,
POIS
APRESENTAM
SIGNIFICATIVA
DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA, MOTIVO PELO
QUAL A MANUTENÇÃO DA LIMITAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA,
AINDA QUE APLICADA A TAXA DO CRÉDITO PESSOAL NÃO
CONSIGNADO PARA O CONTRATO DE COMPOSIÇÃO DE
DÍVIDAS, É MEDIDA QUE SE IMPÕE, FINS DE EVITAR
REFORMATIO IN PEJUS.
4.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
IMPÕE-SE
A
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA,
DIANTE
DO
RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DE ENCARGO DA
NORMALIDADE.
5. COMPENSAÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IN
CASU, TENDO OCORRIDO A REVISÃO PARCIAL DO CONTRATO,
É VIÁVEL JURIDICAMENTE, TANTO A COMPENSAÇÃO, QUANTO
A REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
UNÂNIME.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 742-744).
Nas razões do recurso especial (fls. 752-779), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
jurisprudencial e violação dos arts. 421 do CC e 927 do CPC, pois (fl. 764):
[...] o D. Juízo
incontroversamente invalidou um ato jurídico
a quo
perfeito, justificando suas razões de decidir unicamente no fato de as
taxas dos juros remuneratórios fixadas em contrato destoarem
daquelas estabelecidas pelo Banco Central para o período, bem como
determinou a adequação da taxa de juros pautada na “taxa média de
mercado”, sem ao menos considerar as particularidades da
contratação em discussão, tampouco sem realizar uma detida e
necessária análise quanto aos altos riscos da contratação em
discussão.

Sustentou ainda ofensa aos arts. 355, incs. I e II, e 356, incs. I e II, do CPC,
aduzindo que seria imprescindível a prova pericial contábil para confirmar
suas alegações de ausência de abusividade nos juros remuneratórios (fl.
767).
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 928).
No agravo (fls. 943-952), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Foi oferecida contraminuta (fls. 957-970).
É o relatório.
Decido.
A Corte local assim decidiu sobre o cerceamento de defesa (fl. 712):
No que diz respeito ao pleito de produção de prova, tendo em conta
que a demanda se refere à revisão de cláusulas contratuais com
arguição somente de questões de direito, é desnecessária e
impertinente a produção de prova pericial. [...]
É oportuno destacar que não se está obstaculizando o direito da parte,
pois, após a sentença, se houver revisão do contrato, poderá pleitear
que os cálculos observem as modificações dessa decisão.

Documento eletrônico VDA47514033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:48
Código de Controle do Documento: a5a6c598-44ce-407a-aa69-d5c5301597c1

Assim, modificar o entendimento do acórdão impugnado e reconhecer a
existência de cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide e
pela desnecessidade de prova pericial, demandaria reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte,
a teor da Súmula n. 7/STJ.
Ademais, o Tribunal
não se pronunciou sobre o conteúdo normativo
a quo
dos arts. 421 do CC e 927 do CPC sob o enfoque dado pela parte,
circunstância que impede o conhecimento da insurgência por falta de
prequestionamento, conforme a Súmula n. 282 do STF, aplicada por
analogia.
Ainda que superado o enunciado do STF, observo que, ao apreciar a
questão relativa aos juros remuneratórios, o Tribunal de origem concluiu pela
abusividade da taxa contratada em comparação com a média mensal
apurada pelo Banco Central para operações da mesma espécie no período
da
contratação,
fundamentando
o
caráter
abusivo
dos
juros remuneratórios (fl. 714):
Contrato de Empréstimo Pessoal - renegociação de dívida - no
033150015621, firmado em
, no valor de R$ 1.344,10, com
05/04/2019
juros remuneratórios de 20,50% ao mês e 837,23% ao ano; enquanto
a taxa média de mercado estipulada pelo Bacen para as operações de
crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas, à
época, era de 4,07% ao mês e 61,34% ao ano.
Dessa forma, verifica-se que as taxas contratadas são exorbitantes,
pois apresentam significativa discrepância em relação à taxa média,
motivo pelo qual a manutenção da limitação imposta na sentença,
ainda que aplicada a taxa do crédito pessoal não consignado para o
contrato de composição de dívidas, é medida que se impõe, fins de
evitar
.
reformatio in pejus

O entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte. A
propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA
AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE
PROVEITO PARA A PARTE. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
[...] 3. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe
)
22/10/2008
10/03/2009
4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa
de juros remuneratórios contratada. Precedentes.
5. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (REsp
n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
).
12/5/2010
19/5/2010
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.427.734/RS, de minha relatoria, Quarta Turma,
julgado em
, DJe
.)
26/02/2024
29/02/2024
Documento eletrônico VDA47514033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:48
Código de Controle do Documento: a5a6c598-44ce-407a-aa69-d5c5301597c1

Tendo em vista a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
desta Corte Superior, aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, tanto em relação aos
recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundados na
alínea "a" do permissivo constitucional.
Por fim, é inviável desconstituir a convicção formada pelas instâncias
locais quanto às peculiaridades do contrato e à ausência de prova por parte
da recorrente, em razão das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 20% (vinte por cento) o
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor
do patrono da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Conforme constou da monocrática ora agravada, o especial não pode ser
conhecido. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, sob o enfoque dado pela parte,
obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das
Súmulas n. 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia.
Ademais, a decisão recorrida não destoa da jurisprudência desta Corte, no
sentido de que "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe
).
22/10/2008
10/03/2009
Ainda que assim não fosse, rever a conclusão do acórdão, quanto às
peculiaridades do contrato e no tocante ao cerceamento de defesa, demandaria
reavaliação da avença e incursão no campo fático-probatório, providências vedadas na
via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47514033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:48
Código de Controle do Documento: a5a6c598-44ce-407a-aa69-d5c5301597c1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.840.220 / RS
Número Registro: 2025/0020062-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50055621320238210009
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: ANA LUCIA POLIDORO
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: ANA LUCIA POLIDORO
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
TERMO
Documento eletrônico VDA48268229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:39:20
Código de Controle do Documento: e5a9f2ad-c9d4-47c7-a80e-13de8b087332

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:39:20
Código de Controle do Documento: e5a9f2ad-c9d4-47c7-a80e-13de8b087332